Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709610-56.2022.8.07.0018 DECISÃO 1. Na origem, efetivou-se a regularização da representação processual para que os substituídos, outrora representados pela entidade sindical, passassem a figurar no polo ativo da demanda (ids 41575685-41575688 e 63177453). Efetivada a substituição, os recorrentes somente pleitearam a gratuidade no apelo (id 63178534), ocasião em que os credores alegam que não podem suportar, sem prejuízo das próprias subsistências ou de sua família, os custos financeiros do processo e deixam de efetivar o depósito. 2. Os contracheques (ids 63178535, 63178536, 63178537 e 63178539) revelam rendimentos líquidos inferiores a cinco (05) salários-mínimos, portanto, defiro a gratuidade de justiça para Clotilde Maria da Conceiçao; Cleuton Melo Rocha; Cleusa Maria Nunes de Lima e Cleonides Maria Pereira Mizael Lado outro, o valor do preparo é irrisório, e o documento de id 63178538, que ostenta titular diverso dos apelantes, revela ganho médio líquido superior ao supracitado patamar. Assim, comprove os apelantes Cleudes Maria Correia Araujo, Cleonice Maria Pinto Magalhaes ; Cleusa Pereira Soares; Cleuza Aparecida dos Santos Coura; Cleuza Mendes Dos Santos e Clevison Alves de Lacerda a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolham em dobro o preparo (CPC 1.007, § 4o), sob pena de deserção, juntando cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Após conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR